Tribunal: TJES
Processo: 5000649-10.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000649-10.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LANIX PEREIRA SEIXAS
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte Recorrida, SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA opôs Embargos de Declaração (ID 3314927), alegando existência de uma incongruência e/ou erro material no v. pronunciamento, que merece elucidação, até para que sejam sanados e não acarretem inversão tumultuária de atos processuais.

Em apertada síntese, alega que de maneira equivocada foi julgado na sessão anterior o Recurso Inominado, porém o recurso pendente de julgado era o Embargos de Declaração, devendo ser analisado por este relator. Portanto, requer a anulação do julgamento do Recurso Inominado de ID 1605104.

Dessa forma, verifico que no ID 3331097 a parte Recorrente, LANIX PEREIRA SEIXAS, apresentou Embargos de Declaração, requerendo que seja o feito chamado a ordem posto que o mérito do recurso inominado do autor já foi devidamente julgado no ID nº 1587316 e, no caso de entendimento contrário que seja reformada a decisão do ID nº 3217753 posto que as lesões do autor são debilidade permanente de 50% no membro superior direito, debilidade permanente de 50% no membro superior esquerdo e ainda debilidade permanente de 50% no membro inferior direito, o que totaliza a importância de R$11.475,00 constante do acórdão do ID nº 1587316.

Diante das alegações, passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão às partes Embargantes, ora Embargadas que, como explicado anteriormente, ocorreu um erro no julgamento do v. acórdão.

Nesse passo, tratando-se de matéria de ordem pública,
chamo o feito a ordem
e determino a anulação do acórdão julgado no dia 31 de agosto de 2022 no de ID 3217753, vez que o recurso pendente de julgamento eram os Embargos de Declaração constatados no ID 1605104 opostos por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A alegando haver contradição em relação os requisitos do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores Terrestres DPVAT, referente a ausência de cobertura para o evento de proprietário inadimplente, bem como adequar a incidência de juros moratórios a partir da data da citação.

Ao passo que no ID 1659317 os Embargos foram opostos por LANIX PEREIRA SEIXAS, alegando erro material ao arbitrar o valor da condenação do acórdão de evento de ID nº 1581878.

Por essas razões, acolho os Embargos de Declaração e chamo o feito a ordem para anular o acórdão julgado no ID 3217753 ( 3179754 - Ementa; 3179760 - Voto (Voto do Magistrado); 3179753 - Relatório) em duplicidade e
determino a inclusão para próxima pauta de julgamento para julgar os Embargos de Declaração pendente de julgamento.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.